Tribunal: TJMT
Processo: 1002540-25.2017.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002540-25.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), REFRIGERACAO SAO PAULO LTDA - CNPJ: 11.891.478/0001-75 (APELADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), NUBIA PRISCILA BULHOES DE SOUTO - CPF: 029.124.691-55 (APELADO), AILTON JOAO DA SILVA - CPF: 340.462.321-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência em execução fiscal e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando há desistência da execução fiscal após a citação e manifestação do executado, bem como se é possível a fixação da verba por equidade.

III. Razões de decidir:

3. A renúncia ao prazo recursal condicionada à homologação da desistência sem condenação em honorários não impede a interposição de recurso quando a sentença impõe ônus não requerido, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. A extinção da execução fiscal a pedido da Fazenda Pública, após atos processuais defensivos pela parte executada, atrai a aplicação do princípio da causalidade, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.

5. O fundamento da desistência no cumprimento da Lei Estadual nº 10.496/2017 não afasta a responsabilização pelos encargos da sucumbência, pois o pedido de desistência somente foi apresentado após atuação processual relevante dos executados.

6. A fixação por equidade é incabível quando o valor da causa é expressivo, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A desistência da execução fiscal após a citação e manifestação do executado impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, à luz do art. 90 do CPC e do princípio da causalidade. 2. A fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 11, 90, 485, VIII; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 0026116-35.2015.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.2.2025, DJe em 17.2.2025; TJMT, apelação cível n. 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024, DJe em 04.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002540-25.2017.8.11.0002 movida contra
REFRIGERAÇÃO SÃO PAULO LTDA., NÚBIA PRISCILA BULHÕES DE SOUTO e AILTON JOÃO DA SILVA
, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é incabível, porquanto a desistência da execução fiscal decorreu do cumprimento da Lei Estadual n. 10.496/2017, que autoriza a não propositura ou a extinção de execuções de baixo valor, inferiores a 160 (cento e sessenta)
UPF
/MT, sem qualquer ônus para as partes. Subsidiariamente, ressalta que a verba honorária deve ser fixada mediante apreciação equitativa, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, que estes sejam fixados pelo critério da equidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 341645533, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da renúncia expressa ao prazo recursal e, no mérito, pelo seu não provimento.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelada, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a existência de renúncia ao prazo recursal.

Nessa perspectiva, embora a parte exequente, ora apelante, tenha manifestado renúncia ao prazo recursal no Id. 341645527, verifica-se que condicionou o pleito a resultado certo: “
que renuncia ao prazo recursal e à intimação de eventual sentença de
homologação nos exatos moldes da presente desistência da ação
”. [sem destaque no original].

Logo, verifica-se que o pedido de desistência foi expressamente formulado com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, sob o argumento de que o valor atualizado do débito é inferior a 160 (cento e sessenta)
UPF
/MT, estando condicionado à ausência de condenação em honorários advocatícios. Todavia, embora o d. Juízo de origem tenha homologado a desistência com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, impôs condenação em verba honorária, providência que extrapola os limites do pleito formulado.

Nesse contexto, não há que se falar em renúncia recursal, pois a decisão extinguiu o feito em termos diversos daqueles requeridos, circunstância que autoriza a insurgência da parte, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002540-25.2017.8.11.0002 movida contra REFRIGERAÇÃO SÃO PAULO LTDA., NÚBIA PRISCILA BULHÕES DE SOUTO e AILTON JOÃO DA SILVA, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Na mesma decisão, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal com o objetivo de promover a cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, cujo valor, à época do ajuizamento, perfazia o montante de R$ 44.488,40 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

Após a citação, os executados requereram a suspensão do feito em razão da celebração de acordo de parcelamento do débito junto à Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 341645514). Posteriormente, a Fazenda Pública postulou a suspensão do processo pelo prazo de noventa dias, considerando a existência do parcelamento em andamento, o que foi deferido pelo d. Juízo de origem.

Na sequência, por meio de petição, a Fazenda Pública requereu a desistência da execução, ao fundamento de que o valor cobrado era inferior a 160 (cento e sessenta)
UPF
/MT (Id. 341645527), nos termos dos artigos 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Em razão disso, homologou-se o pedido de desistência, com a consequente extinção do feito, condenando-se, todavia, o ente público ao pagamento de verba honorária.

O cerne recursal reside no cabimento da condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

É sabido que, sobrevindo a extinção da ação executiva em razão da desistência formulada pela parte autora, mostra-se cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...]”.

Nesse contexto, cumpre salientar que a Lei Estadual n. 10.496/17, que autoriza a desistência da execução fiscal de valor inferior à 160 (cento e sessenta)
UPF
/MT, previu a ausência de ônus para a Fazenda Pública apenas quando o executado não apresenta defesa, como cito:

“
Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.
Parágrafo único.
A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência

de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido
, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante,
sem ônus para a Fazenda Pública Estadual
.
”.
[sem destaque no original].

Assim, a parte apelante somente se exime da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a desistência do feito ocorre antes da angularização processual ou, ainda, quando, embora regularmente citada, a parte adversa não apresenta manifestação defensiva nos autos.

Sob esse prisma, constata-se que a parte executada, devidamente citada, manifestou-se nos autos para noticiar a celebração de acordo de parcelamento do débito junto à Procuradoria-Geral de Justiça, ocasião em que requereu a suspensão do feito, circunstância que demonstra inequívoca atuação processual da parte adversa.

Nesse contexto, embora a desistência da execução encontre amparo na Lei Estadual n. 10.496/2017, que autoriza a não propositura ou a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, tal circunstância não afasta a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à instauração e ao desenvolvimento do processo.

Desse modo, tendo a desistência sido formalizada após a citação e a efetiva manifestação da parte executada acerca do parcelamento do débito, revela-se juridicamente adequada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido, já decidiram as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo:

“[...]
Tese de julgamento: “
1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.
”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0026116-35.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.2.2025, publicado no DJe em 17.2.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
2- Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.
[...]” (TJMT, apelação cível n. 0014184-47.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2024, publicado no DJe em 04.12.2024).
[sem destaque no original].

Por outro lado, em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante disso, considerando o elevado valor atribuído à causa, aplicável o §5º do artigo 85 do CPC, que prevê a incidência da faixa percentual subsequente apenas quando superado o limite da faixa atual. Senão, vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
[...]”.
[sem destaque no original].

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026